Tribunal: TJBA
Processo: 8004105-52.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004105-52.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO SALVADOR LIMA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO RICARDO SILVA ALVES, MONIQUE ALVES MARQUES, DANIELLE TEREZA FERREIRA CORDEIRO BARROS

APELADO: MARINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ERIC AQUINO NOBREGA, DANIELLE TEREZA FERREIRA CORDEIRO BARROS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECUSAL, ACOLHIMENTO PARCIAL. NO MÉRITO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, RECONHECIMENTO. SUBSCRIÇÃO POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS, DESNECESSÁRIA. ART. 24 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A DE CARÁTER GERAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8004105-52.2019.8.05.0146
,
da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
APELANTE

ALBERTO SALVADOR LIMA SILVA
e como
APELADA MARINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
acolher parcialmente a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, conhecer de parte do recurso e, no mérito, D
AR PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto condutor.